Tribunal: TJMT
Processo: 0000929-92.2016.8.11.0033
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000929-92.2016.8.11.0033
Recorrentes: Milton José Menusi e outros
Recorrida: Vipagro Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Milton José Menusi e outros, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 111601481):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL - CHEQUE EMITIDO PARA PAGAMENTO DE PARTE DO SALDO DEVEDOR – CARÁTER PRO SOLVENDO – AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO – MANUTENÇÃO DA DÍVIDA REPRESENTADA PELO TÍTULO ORIGINÁRIO – REQUISITOS PARA EXECUTIVIDADE MANTIDOS – EXIGIBILIADE EVIDENCIADA – EXECUÇÃO EXTINTA – INVIABILIDADE – RECURSO PROVIDO.
Diante da característica pro solvendo do cheque, a obrigação só se extingue quando a dívida é liquidada. Comprovado o inadimplemento, em razão da devolução do cheque apresentado para compensação, subsiste o débito relativo à cédula de produto rural executada”. (N.U 0000929-92.2016.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 07/12/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 116797491.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido que deu provimento à apelação proposta por Vipagro Ltda., em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que, com fundamento no artigo 803, parágrafo único, do CPC, reconheceu a carência de ação executiva e, com isso, extinguiu a ação de execução ajuizada em face de Milton José Menusi e outros, por falta de exigibilidade do título. Por conseguinte, condenou a exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da execução.
A parte recorrente alega violação aos artigos 104, 113, § 1o, I, 360, I e 840, do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ante o não reconhecimento “do instituto da novação, mesmo estando presentes todos os requisitos para o seu reconhecimento, quais sejam, a existência de uma dívida/obrigação anterior (entrega de 196.667 kg de milho em grão); a criação de uma nova obrigação (cessão de crédito de fertilizantes e pagamento do saldo remanescente em pecúnia); e o ânimo de novar (concordância expressa da empresa recorrida para criação da nova obrigação)”.
Recurso preparado (id 120194480).
Contrarrazões no id 122468484.
É o relatório.
Decido.
Da intempestividade
Saliente-se, de pronto, que, conforme a certidão id 120452995, o presente recurso especial é intempestivo.
Com efeito, constata-se que o acórdão dos embargos de declaração foi disponibilizado no DJe em 07/02/2022, e publicado em 08/02/2022, de modo que o prazo recursal iniciou-se em 09/02/2022 e findou em 03/03/2022. Assim, como recurso especial foi interposto somente em 04/03/2022, configura-se a sua intempestividade
Saliente-se que, nos termos da Portaria TJMT/PRES n. 1.121, de 25 de novembro de 2021, o expediente do dia 02/03/2022 iniciou-se apenas depois das 13h.
Porém, conforme previsão do artigo 224, § 1o, do CPC, “os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica”. (g.n.)
Logo, não tendo o termo final de 15 (quinze) dias coincidido com o dia 02/03/22, que se iniciou às 13h, e sim com o dia 03/03/22, não é o caso de incidência do § 1o do artigo 224 do CPC, não havendo o que se protrair para o dia útil subsequente.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PRAZO RECURSAL. CONTAGEM. QUARTA-FEIRA DE CINZAS. INCLUSÃO, SE OCORRIDO EXPEDIENTE.
1. ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’ (Súmula 284/STF).
2. A quarta-feira de cinzas é considerada dia útil se ocorrido expediente, ainda que em extensão reduzida. Precedentes.
3. ‘Nos termos do art. 241, § 1o, do CPC/2015, o expediente forense encerrado antecipadamente ou iniciado depois da hora normal que não coincide com o início ou o término do prazo para a interposição do recurso não tem o condão de ensejar a sua prorrogação e, por conseguinte, afastar a intempestividade recursal’ (AgInt no AREsp 1541479/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 2/12/2019).
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1628658/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 08/04/2021). (g.n.)
Logo, intempestivo o recurso, razão pela qual inadmito-o, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça